Tribunal: TJDFT
Processo: 0722005-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPRA E VENDA DO BEM DURANTE RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em que a agravante requer o deferimento da tutela antecipada para acolher o pedido de busca e apreensão de veículo adquirido na constância de relacionamento amoroso.
2. Em que pese o valor probatório conferido ao DUT firmado pelo antigo proprietário, em que consta a autora/agravante como adquirente do veículo, não há notícia, nos autos, das condições em que o automóvel foi comprado. Assim, ainda que tenha se encerrado o relacionamento afetivo entre as partes, à época da compra e venda, não se sabe se o réu/agravado contribuiu financeiramente para a aquisição do bem e, por isso, foi admitido que permanecesse utilizando-o.
3. Nada obstante a alegação inicial, de que a autora/agravante buscou reaver o bem amigavelmente, não há notificação extrajudicial ou qualquer outro meio de prova que demonstre as tentativas de solicitação de cumprimento da suposta obrigação de devolução do automóvel, o que afasta, sobremaneira, a pretensão da agravante nesta fase recursal, sem a formação do contraditório e da instrução probatória na origem.
4. Recurso desprovido.